Tribunal: TJMT
Processo: 1047367-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047367-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE DIMAS FRANCISCO SOBRINHO DE MELO - CPF: 701.263.141-44 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO EMERGENCIAL. REPAROS TÉCNICOS. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dos autos, verifica-se que a reclamada demonstrou, de forma satisfatória, que a unidade consumidora da parte autora passou, em 08/07/2025, por manutenção indispensável no ramal de serviço, devidamente registrada por meio da Ordem de Serviço no 246536382. Constatada a necessidade de substituição do medidor de energia elétrica, a concessionária procedeu à imediata retirada do equipamento e, no mesmo dia, realizou a instalação de novo medidor, com o pronto restabelecimento do fornecimento de energia.

Ressalte-se, ainda, que inspeção realizada em 11/07/2025 confirmou que o serviço já se encontrava plenamente restabelecido, inexistindo prova de interrupção prolongada ou irregular, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da falha na prestação do serviço.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de suspensão de energia; demora no restabelecimento do serviço; e, se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem, no caso concreto, restou verificado que, em 08/07/2025, a referida unidade passou por manutenção indispensável no ramal de serviço, devidamente registrada por meio da Ordem de Serviço no 246536382. Com isso, após a manutenção realizada pela empresa ré, constatou-se a necessidade de substituição do medidor de energia elétrica da unidade consumidora. Em razão disso, a ré procedeu à imediata retirada do equipamento e, no mesmo dia, em 08/06/2025, realizou a devida substituição por novo medidor, restabelecendo prontamente o fornecimento de energia elétrica à parte autora.

No dia 11/07 durante a inspeção realizada pela requerida é possível verificar que o serviço de energia elétrica já tinha sido reestabelecido. [...]”

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, decisão que merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Dos autos, verifica-se que a reclamada demonstrou, de forma satisfatória, que a unidade consumidora da parte autora passou, em 08/07/2025, por manutenção indispensável no ramal de serviço. Constatada a necessidade de substituição do medidor de energia elétrica, a concessionária procedeu à imediata retirada do equipamento e, no mesmo dia, realizou a instalação de novo medidor, com o pronto restabelecimento do fornecimento de energia.

Ressalte-se, ainda, que inspeção realizada em 11/07/2025 confirmou que o serviço já se encontrava plenamente restabelecido, inexistindo prova de interrupção prolongada ou irregular.

Ademais, a interrupção temporária do serviço, motivada por manutenção técnica necessária e com restabelecimento no mesmo dia, não configura falha na prestação do serviço, tampouco enseja dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou transtorno cotidiano, insuficiente para caracterizar violação a direito da personalidade.

Ressalte-se que, embora a parte autora tenha mencionado a existência de supostos prejuízos de natureza material, deixou de formular pedido específico de ressarcimento a esse título, circunstância que fragiliza a alegação apresentada e lança dúvida quanto à efetiva ocorrência dos danos narrados.

Desta forma, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026